Tribunal: STF
Processo: Rcl 89219
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Associação Filantrópica Nova Esperança alega terem o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Volta Redonda e o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região contrariado, no processo n. 0100656-22.2021.5.01.0342, o entendimento firmado na ADPF 664.

Narra ter o Regional determinado a penhora de seus ativos financeiros, culminando no bloqueio de valores decorrentes de contratos de gestão firmados com o Poder Público para aplicação na área da saúde.

Enfatiza desrespeitados os paradigmas, nos quais assentada a impenhorabilidade de recursos públicos destinados a saúde, educação e outros serviços públicos essenciais.

Pede a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento.

Assiste razão à reclamante.

A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente assentado a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de bloqueio ou penhora de recursos públicos para satisfação de créditos de terceiros. Ilustram esse entendimento pronunciamentos emanados das ADPFs 275, 387, 485, 664 v.g.

No que importa mais de perto ao caso, na ADPF 1.012 esta Corte reputou inconstitucional a constrição de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o Poder Públicos e entidades prestadoras de serviços de saúde. Reproduzo a ementa:

CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público  e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.

O ato reclamado foi proferido com o seguinte teor:

O artigo 833, IX, do Código de Processo Civil consigna que são impenhoráveis "os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social".
Na hipótese vertente, verifico que foi procedido o bloqueio nas contas da executada em outubro e novembro de 2023, por meio do Sistema SISBAJUD, no valor total de R$ 28.116,86, conforme consta do documento de Id 595432a. O bloqueio foi realizado em contas mantidas junto ao BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CCLA NORTE FLUMINENSE e BCO BRASIL.
Os documentos apresentados pela agravada com os embargos de declaração comprovam que atualmente ela presta serviços ao Município de São Paulo, por meio do contrato de gestão de Id 51e9b2b.
Entretanto, observo que tais documentos não comprovam que a integralidade dos recursos recebidos nas contas da executada destina-se à aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social.
Destaco, como bem pontuado no agravo de petição, que o Estatuto Social da ré admite que suas receitas possam advir de outras fontes, além dos repasses efetuados por instituições públicas, tais como repasses decorrentes de acordos e parcerias firmados com pessoas físicas ou jurídicas privadas.
Registro, ainda, por oportuno, que a natureza filantrópica da executada não constitui obstáculo ao bloqueio efetuado, já que o exercício da filantropia, por si só, não escuda o patrimônio de eventual constrição, conforme entendimento contido na Súmula n.º 47, deste e. TRT, in verbis:
[...]
Quanto aos extratos bancários acostados aos autos, observo o recebimento de vultosas transferências oriundas da "Secretaria Municipal da Fazenda", mas, também, o recebimento de transferências oriundas de outras fontes (v.g. Id 790735a, pág. 2), não sendo possível verificar a que se referem todas as transferências, tampouco se a penhora realizada nas aludidas contas bancárias compromete os serviços de saúde pública, como alega a executada.
E, d.m.v. ao entendimento do MM. Juízo singular, verifico, inclusive, que os extratos bancários referem-se a contas bancárias diversas daquelas que constam da decisão proferida no MSCiv 0102653-62.2022.5.01.0000 (Id 19e93c8), embora mantidas pela mesma instituição bancária.
Ainda, os extratos abarcam tão somente a movimentação bancária referente ao período compreendido entre 29/08/2023 e 30/11/2023, o que inviabiliza a análise adequada.
Assim, entendo que a ré não logrou êxito em demonstrar que os recursos penhorados pelo Sistema BACENJUD originam-se de repasse específico do Poder Público e tampouco que as contas se destinam exclusivamente ao recebimento de verbas públicas para aplicação em saúde.
De toda sorte, entendo que a regra inserta no inciso IX, do artigo 833, do CPC deve ser interpretada conjuntamente com o § 1º do mencionado artigo, considerando que o pagamento de haveres trabalhistas dos empregados que prestaram serviços na área de saúde faz parte da finalidade do crédito vinculado ao contrato de prestação de serviços e à própria consecução do bem jurídico que a regra pretende proteger.
No aspecto, verifico dos extratos, inclusive, rubrica destinada exclusivamente à folha de pagamento (Id 790735a, pág. 4).
Assim, não havendo qualquer elemento probatório nos autos capaz demonstrar inequivocamente que os valores constritos referem-se a repasses de recursos públicos para aplicação compulsória em saúde, nos termos do art. 833, inciso IX do CPC, reputo válido o bloqueio do numerário encontrado nas contas bancárias da agravada.
Dou provimento, para determinar a manutenção da penhora de valores nas contas bancárias da executada.
(Grifei)

No caso, a reclamante noticia bloqueio indiscriminado de verbas constantes das próprias contas bancárias, independentemente da natureza dos valores, a ensejar desrespeito à orientação adotada pelo Supremo nos citados precedentes. Comprova a indisponibilidade de recursos destinados à aplicação em políticas públicas essenciais, voltadas à área da saúde, oriundos de repasses efetuados pelo Município de São Paulo mediante contrato de gestão.

A determinação de bloqueio alcançou, de forma linear, quaisquer recursos em contas titularizadas pelo organização social, desconsiderando a orientação adotada no precedente apontado, a impedir constrição de valores destinados à saúde e recebidos a título de contrato de gestão firmado.

O quadro sinaliza inobservância dos aludidos precedentes, cabendo à autoridade reclamada observar o que decidido no processo objetivo, sob pena de inviabilizar-se a consecução de políticas públicas locais. Embora admitida a determinação de bloqueio, cumpre dela ressalvar valores direcionados à saúde e obtidos mediante convênios.

3. Julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado, no que se refere ao bloqueio de valores recebidos de contrato de gestão com entes públicos e destinados a políticas de saúde.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente